Tribunal: TJMT
Processo: 1083886-94.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083886-94.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO MAGALHAES - CPF: 292.781.981-53 (EMBARGANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, APELADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÕES NÃO VENTILADAS EM CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DECORRENTE DO TEMA 1378/STJ. SUSPENSÃO RESTRITA AOS RECURSOS EXCEPCIONAIS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJMT que, por unanimidade, desproveu agravo interno interposto em sede de agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a deserção por ausência de recolhimento do preparo. A embargante sustenta omissões no acórdão quanto à análise de dispositivos legais e precedentes do STJ, bem como a existência de ordem de sobrestamento nacional determinada no Tema Repetitivo nº 1.378 do STJ (REsp nº 2.227.287/MG), requerendo o prequestionamento de normas e a nulidade do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e precedentes invocados pela embargante; e (ii) estabelecer se seria obrigatória a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.378 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, quando a decisão já resolve adequadamente a controvérsia posta nos autos.

A tentativa de prequestionamento artificial, por meio de embargos de declaração, sem a existência de vícios no julgado, deve ser repelida, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os temas suscitados nos embargos não foram devolvidos à instância revisora, por ausência de contrarrazões ou recurso adesivo, o que impede a inovação recursal por meio de embargos de declaração.

A determinação de sobrestamento decorrente da afetação do Tema 1.378 do STJ aplica-se exclusivamente a recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo recursos ordinários como a apelação cível.

A inexistência de omissão ou outro vício no acórdão recorrido inviabiliza o prequestionamento pretendido, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1083886-94.2025.8.11.0041 interposto pela embargada, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(Id. 339284869)

Em suas razões, de Id. 339473353, a parte embargante, em síntese, sustenta que o v. acórdão incorreu em omissões relevantes, ao deixar de se manifestar, de forma expressa, sobre dispositivos legais e precedentes invocados no recurso, quais sejam: arts. 421 do Código Civil; 355, I; 369; 370 e 927 do CPC; e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.061.530/RS e 1.821.182/RS.

Afirma que a decisão embargada, ao reduzir os juros remuneratórios ao patamar médio de mercado, desconsiderou o risco inerente ao perfil dos clientes da Embargante, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente quanto à liberdade de pactuação dos juros em operações realizadas por instituições financeiras, nos termos da Resolução nº 1.064/1985 do Conselho Monetário Nacional.

Argumenta, ademais, que houve grave omissão do acórdão embargado ao ignorar o sobrestamento nacional dos processos que discutem a mesma controvérsia jurídica, determinado pelo STJ no âmbito do REsp nº 2.227.287/MG, tema repetitivo nº 1.378, que trata da (in)suficiência da taxa média do Bacen como critério exclusivo de abusividade dos juros remuneratórios.

Pugna, portanto, pelo acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com o fim de prequestionar os dispositivos legais indicados, bem como para que seja reconhecida a necessidade de suspensão do feito, conforme determinação do STJ no mencionado repetitivo, com a consequente anulação do acórdão embargado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em análise, a recorrente aponta omissão do aresto quanto a dispositivos legais (arts. 421 do CC; 355, I; 369, 370 e 927 do CPC; e art. 42 do CDC) e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.821.182/RS, além de invocar a existência de determinação de sobrestamento no âmbito do REsp 2.227.287/MG – Tema 1.378, o que, a seu ver, impediria o prosseguimento do julgamento.

Todavia, sem razão.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco obrigam o julgador a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inicialmente, cumpre destacar que os temas ora suscitados pela instituição financeira não foram objeto de contrarrazões ao recurso de apelação, não havendo nos autos qualquer impugnação específica quanto à aplicação da taxa média de mercado, tampouco qualquer argumentação quanto aos dispositivos legais ora mencionados.

É fato incontroverso que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora da demanda, ora embargada, e limitou-se a discutir os termos do contrato bancário sob a ótica da abusividade dos encargos remuneratórios.

A embargante, ora apelada, optou por não interpor recurso adesivo nem ofertar contrarrazões em que suscitasse os fundamentos ora invocados, tendo permanecido inerte no que se refere à devolução de tais matérias ao Tribunal.

Ora, os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, tampouco podem ser utilizados para inovar ou ampliar o debate recursal extemporaneamente, mediante a introdução de fundamentos jurídicos ou fáticos que não foram oportunamente devolvidos à instância revisora.

A tentativa de “prequestionamento artificial”, descolada do conteúdo efetivamente apreciado pelo acórdão, deve ser repelida, sob pena de vulneração ao sistema recursal e à segurança jurídica.

No que se refere ao alegado descumprimento da ordem de suspensão decorrente do Tema 1378 do STJ, também não subsiste a insurgência.

Conforme expressamente consignado no ato de afetação do Tema 1378, a determinação de sobrestamento se restringe aos recursos especiais e agravos em recurso especial, em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias.

Ou seja, a suspensão ordenada não alcança os recursos ordinários, como a apelação cível, os quais devem ser regularmente processados e julgados pelos Tribunais locais, sob pena de indevida paralisação da jurisdição ordinária.

A interpretação sistemática do art. 1.037 do CPC impõe que a suspensão automática do feito, quando determinada em tema repetitivo, se limita aos recursos que se encontrem na via excepcional, não alcançando os litígios ainda pendentes de julgamento em segunda instância, como é o presente caso.

Logo, o prosseguimento do julgamento da apelação cível, neste Tribunal, não configurou qualquer violação ao regime dos recursos repetitivos, tampouco à autoridade do STJ.

No que tange o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, o que não foi alegado e/ou constatado na hipótese.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados por meio dos embargos de declaração, estes devem ser rejeitados.

Aliás, a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS IMPROVIDOS. Embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, os dispositivos legais relacionados pela parte, bastando, que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.”
(TJMT. Embargos de Declaração nº 19344/2011. Relator Des. José Tadeu Cury. J. em 29.03.2011).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026